Tribunal: TJPA
Processo: 0060999-05.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060999-05.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL EVILASIO DA COSTA LOBO, ELZA MARIA DA COSTA LOBO, JOSE LUIZ MORAES GOMES, JAIME MOREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCONSTITUIÇÃO SUPERVENIENTE DO TÍTULO. TEMA REPETITIVO Nº 1.399 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALEMNTE
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que afastou a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em execução extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o título judicial possuía eficácia à época do ajuizamento e foi posteriormente desconstituído por ação rescisória, sem má-fé dos exequentes e com ruptura do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a afetação do Tema Repetitivo nº 1.399 do STJ e a determinação de suspensão nacional dos processos; (
ii
) estabelecer se tal omissão autoriza a atribuição de efeitos infringentes para desconstituir o julgado ou apenas determinar o sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A controvérsia dos autos coincide com a matéria submetida ao Tema Repetitivo nº 1.399 do STJ, que trata da possibilidade de condenação do exequente em honorários quando há desconstituição superveniente do título executivo.

A decisão de afetação do tema repetitivo impõe a suspensão obrigatória dos processos em curso que versem sobre a matéria, conforme art. 1.037, II, do CPC, possuindo caráter vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

A ausência de manifestação sobre a determinação de suspensão configura omissão relevante, por envolver matéria de ordem pública e observância obrigatória.

A suspensão dos processos não implica nulidade automática das decisões já proferidas, mas apenas a paralisação do feito até a definição da tese vinculante, preservando a segurança jurídica e a isonomia.

A cassação integral do acórdão mostra-se desproporcional, sendo suficiente sanar a omissão com a determinação de sobrestamento do processo no estado em que se encontra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos parcialmente
.

Tese de julgamento
: 1. A afetação de tema repetitivo pelo STJ impõe a suspensão obrigatória dos processos que versem sobre a mesma controvérsia. 2. A ausência de manifestação sobre a determinação de suspensão configura omissão sanável por embargos de declaração. 3. A suspensão do processo não acarreta nulidade automática das decisões já proferidas, apenas impede o prosseguimento do feito. 4. É desnecessária a cassação do acórdão quando suficiente a determinação de sobrestamento para adequação ao sistema de precedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 927, III, e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.399 (afetação).

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/04//2026 a 22/04/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão proferido por
esta Egrégia
1ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que afastou a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em execução extinta sem resolução do mérito.

A decisão recorrida
(ID
33556546
)
, assentou que a execução foi proposta com base em título judicial dotado de eficácia e amparado pela coisa julgada à época do ajuizamento, sendo que sua posterior desconstituição por ação rescisória não autoriza a imputação de sucumbência aos exequentes, sobretudo diante da ausência de má-fé e da ruptura do nexo causal.

Em suas razões de embargos de declaração (
ID
34310971), o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de observância do Tema Repetitivo nº 1.399 do STJ; (
ii
) que referida afetação determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a possibilidade de condenação do exequente em honorários em hipóteses de desconstituição superveniente do título executivo; (
iii
) que, por se tratar de matéria de ordem pública e vinculante (
arts
. 927, III, e 1.037, II, do CPC), o julgamento do mérito pelo colegiado teria violado tal determinação; (
iv
) requer, ao final, o saneamento da omissão, com atribuição de efeitos infringentes para tornar sem efeito o acórdão embargado e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema repetitivo.

Em contrarrazões (
ID
34860115), os embargados alegam: (i) inexistência de qualquer vício no acórdão, o qual enfrentou adequadamente a controvérsia; (
ii
) tentativa indevida de rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão; (
iii
) desnecessidade de manifestação expressa sobre o Tema 1.399, uma vez que a decisão foi suficientemente fundamentada; (
iv
) que eventual determinação de suspensão não implica nulidade automática do julgado; (v) subsidiariamente, que eventual providência se limite ao sobrestamento do feito, sem efeitos infringentes; e (vi) requerem a rejeição dos embargos, com possível aplicação de multa por caráter protelatório .

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a afetação do Tema Repetitivo nº 1.399 do STJ e a consequente determinação de suspensão nacional dos processos; e (
ii
) se tal circunstância autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para desconstituir o julgado e determinar o sobrestamento do feito
.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A doutrina é firme ao delimitar a natureza integrativa do recurso.
Fredie
Didier Jr. leciona:

“
Os embargos de declaração não constituem meio de reforma da decisão judicial, mas instrumento de integração e esclarecimento, somente sendo possível a modificação do julgado quando o saneamento do vício conduzir, de forma reflexa, à alteração do resultado
.”(
DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 3. Salvador:
JusPodivm
).

DA AFETAÇÃO DO TEMA 1.399 DO STJ E DA OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO

Analisando detidamente os autos, c
umpre reconhecer que a matéria discutida nos presentes autos — consistente na possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em execução extinta em razão da desconstituição superveniente do título judicial por ação rescisória —
coincide integralmente com a controvérsia delimitada no Tema Repetitivo nº 1.399 do Superior Tribunal de Justiça
, conforme expressamente consignado nos autos.

A Primeira Seção do STJ, ao admitir o recurso especial como representativo da controvérsia, fixou a seguinte delimitação:

“Definir se, na execução individual de sentença coletiva, extinta em decorrência da desconstituição do título judicial que lhe dava suporte, operada pela procedência de ação rescisória manejada pela Fazenda Pública, é cabível ou não a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.”

Na mesma oportunidade, determinou:

“a suspensão do trâmite de todos os processos em primeira e segunda instâncias, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.”

O art. 1.037, II, do CPC dispõe expressamente:

“Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”

De igual modo, o art. 927, III, do CPC impõe:

“Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.”

A doutrina é categórica ao afirmar o caráter vinculante da decisão de afetação:

“A decisão de afetação produz efeito imediato de suspensão obrigatória dos processos em curso, constituindo verdadeira norma processual de observância cogente pelos órgãos jurisdicionais.”

(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel)

Desta feita
, verifica-se que a ausência de enfrentamento da determinação de suspensão constitui omissão relevante,
p
or recair sobre matéria de ordem pública e vinculante.

Importante ressaltar, que o
art. 1.037,
inciso
II, do CPC não é invalidar automaticamente decisões já proferidas, mas paralisar o curso processual para aguardar a definição da tese vinculante, preservando a segurança jurídica e a isonomia.

A doutrina esclarece:

“A suspensão não implica, necessariamente, a nulidade dos atos decisórios já praticados, mas impede o prosseguimento do feito até a definição do precedente qualificado.”

(DIDIER JR.,
F
redie
)

Assim, mostra-se desproporcional a cassação integral do acórdão, sendo suficiente a determinação de suspensão do feito no estado em que se encontra.

Diante desse cenário, impõe-se a adequação do julgado à sistemática dos precedentes
, com o sobrestamento
do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial
, provimento

para

sanar a omissão apontada
,
determina
ndo tão somente
o
sobrestamento
do feito
, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.399 do Superior Tribunal de Justiça
.

Após as providências de praxe,
encaminhem-se os autos a
nugepnac
(núcleo de gerenciamento de precedentes e de ações coletivas).

É
o
voto.

Belém,
13
de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/04/2026